Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753303-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIR EDU SALVINSKI FILHO AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SADIR EDU SALVINSKI FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede da execução iniciada em seu desfavor por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL n. 0740277-13.2021.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade que pretendia desconstituir o título executivo pela falta de duas assinaturas e, subsidiariamente impugnou o termo inicial para a contagem da mora. Insta observar que, após o recebimento do presente recurso, ainda no curso para a apresentação das contrarrazões, o procurador da parte agravante protocolou petição renunciando ao mandato (ID 55133565), ao tempo em que colacionou o comprovante de notificação de renúncia ao mandante, conforme ID. 55133572. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se pessoalmente SADIR EDU SALVINSKI FILHO, ora agravante, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o descadastramento dos 3 (três) advogados no sistema do PJe (ID. 55133565). Em seguida, após o decurso do prazo para a regularização da representação, bem como o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 19:49:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora